Tribunal: TJBA
Processo: 8010847-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010847-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Glória, referentes a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e antenas de telecomunicação. 2 - Os fatos. O juízo foi garantido por apólice de seguro-garantia. A agravante sustentou a inconstitucionalidade da taxa municipal com base nos Temas 919 e 1235 do STF e o risco de danos decorrentes de atos constritivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é medida estritamente processual, distinta da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN, e subordina-se à satisfação cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da argumentação, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente do juízo. 5 - O seguro-garantia dotado de renovação automática constitui caução idônea e equipara-se ao dinheiro para fins de penhora, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 835, § 2º, do CPC. A satisfação desse requisito, contudo, não é suficiente, por si só, para a concessão do efeito suspensivo. 6 - O Tema 919 do STF (RE 776.594) reconheceu expressamente a possibilidade de os municípios instituírem taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas, respeitadas as competências da União. A mera invocação desse tema, portanto, não demonstra a probabilidade do direito quando a taxa municipal se volta à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicações. 7 - Ausente a relevância da argumentação, requisito cumulativo indispensável, o efeito suspensivo não pode ser concedido. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 2º, e 919, § 1º; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010847-36.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante CLARO S.A. e parte Agravada MUNICÍPIO DE GLÓRIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.